Tribunal: TJMT
Processo: 1019771-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019771-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), IRINEU ZANATTA registrado(a) civilmente como IRINEU ZANATTA - CPF: 162.388.180-34 (AGRAVANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA OLIVEIRA - CPF: 461.017.131-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CRISTIELIA LEILA LARA SANSAO - CPF: 007.887.941-83 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRELIMINAR - NULIDADE DA DECISÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO UNIVERSAL DO INVENTÁRIO – NÃO VERIFICADO – COMPETÊNCIA RESIDUAL – SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – NÃO CABIMENTO – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – DIVIDA ATRIBUIDA A HERDEIRO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A execução de título executivo extrajudicial e o inventário apresentam ritos próprios e causa de pedir distintas, logo
, não há falar em reunião dos processos para julgamento simultâneo ou incompetência do juízo da execução, notadamente em face da inexistência de risco de decisões conflitantes.

Tem cabimento o pedido de penhora no rosto dos autos do inventário
quando se tratar de constrição que objetive atingir direito a ser atribuído a um dos herdeiros
e não quando o próprio autor da herança
figure na posição de executado
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo
interposto por espólio de

IRINEU ZANATTA.

Ação:

Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000466-22.1995.8.11.0055, que
BANCO SISTEMA S.A
move

em face do agravante
.

Decisão agravada
: indeferiu os pedidos de suspensão da adjudicação do bem e do prosseguimento com nomeação de leiloeiro, requeridos em razão da pluralidade de credores e ao fundamento de garantia da ordem de preferência; indeferiu o pedido de declaração de incompetência do Juízo, para julgar decisões que envolvem o patrimônio do Espólio e; indeferiu o pedido de realização de perícia contábil nos contratos objeto dessa ação.

Agravo
: suscita, de início, preliminar de nulidade da decisão agravada por falta de fundamentação jurídica, o que caracteriza ofensa ao disposto nos 489, § 1o, inciso III e IV, do CPC e art. 93, inciso IX, da CF/88.

Alega a ocorrência de conflito de competência, porquanto todas as decisões que envolvem os bens do espólio devem ser tomadas perante o processo de inventário que tramita perante a 2o Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, cujo juízo é universal.

Afirma que a realização de atos expropriatórios fere direito de terceiro e a negativa da perícia contábil cerceia o direito ao contraditório.

Como o espólio detém diversos credores, é necessário observar a ordem preferencial de satisfação do débito, razão pela qual, indevido o prosseguimento do feito quanto à adjudicação do bem penhorado, a indicação de leiloeiro e a realização de alienação.

Defende ser o caso de penhora no rosto dos autos do inventário para satisfação definitiva do título executado.

Pugna pela antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada bem como suspender os atos expropriatórios determinados. No mérito, pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida
(Id. 228677155).

Contraminuta
(Id. 233887666): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo
interposto por espólio de

IRINEU ZANATTA.

Ação:

Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000466-22.1995.8.11.0055, que
BANCO SISTEMA S.A
move

em face do agravante
.

Decisão agravada
: indeferiu os pedidos de suspensão da adjudicação do bem e do prosseguimento com nomeação de leiloeiro, requeridos em razão da pluralidade de credores e ao fundamento de garantia da ordem de preferência; indeferiu o pedido de declaração de incompetência do Juízo, para julgar decisões que envolvem o patrimônio do Espólio e; indeferiu o pedido de realização de perícia contábil nos contratos objeto dessa ação.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta pela agravada e distribuída ao Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, em que se objetiva o recebimento da quantia de R$7.897.697,85, referente a inadimplência da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 94/000.056-2, vencida em 10/07/1995.

Na data de 12/01/2024 (Id. 138245084 – Origem), foi deferido a penhora pôr termo nos autos dos imóveis matriculados sob no 1.137 do CRI de Brasnorte e 1.292 e 1.299, ambas do CRI de Campo Novo do Parecis, de propriedade do executado.

Na sequência, em 08/02/2024, o executado, diante da pluralidade de credores, requereu a suspensão da adjudicação do bem e do prosseguimento de nomeação de leiloeiro, para fins de se observar a ordem de preferência entre credores; requereu a declaração de incompetência do Juízo da execução para julgar decisões que envolvem o patrimônio do Espólio e requereu a realização de perícia contábil nos contratos objeto desta ação.

Para elucidar, veja os fundamentos apresentados pelo juízo de origem quanto a análise de cada pedido formulado pelo executado (Id. 227493688):

“Os pedidos formulados pela parte executada no id 140947720 merecem ser indeferidos, pelas seguintes razões.

A existência de prévias penhoras não obsta a possibilidade de adjudicação ou expropriação dos bens penhorados, devendo, todavia, ser instaurado concurso de credores, nos termos do art. 908 do Código de Processo Civil, a fim de que o dinheiro obtido seja distribuído e entregue de acordo com as respectivas preferências, vejamos: (...)

Assim, não há que se falar em suspensão dos atos expropriatórios dos bens que possuem pluralidade de credores, sendo que no momento oportuno será observado o direito de preferência de cada credor.

Também não há que se falar em incompetência deste juízo para processar e julgar a presente ação, pois inobstante os bens penhorados também estejam arrolados no processo de inventário, tal situação não atrai a competência do juízo da sucessão das execuções que tramitam em desfavor do espólio, que possuem natureza residual e devem ser dirimidas no juízo cível.

Neste sentido:

(....)

A parte executada ainda requereu seja deferida a realização de perícia contábil nos contratos objeto dessa ação, para apurar o valor devido.

O pedido não merece, ao menos neste momento, ser acolhido, haja vista a inexistência de alegação de erro de cálculo do débito. Aliás, verifico que a parte exequente juntou nova memória de cálculo no id 151976889, sendo que ainda não foi oportunizada a manifestação da parte executada acerca do mesmo.

Assim, necessário se faz a intimação da parte executada acerca da memória de cálculo de id 151976889, sendo que, eventual impugnação deverá ser devidamente fundamentada, indicando eventuais erros contidos no cálculo e apontando as cláusulas contratuais inobservadas.”

Pois bem.

Conforme demonstrado acima, a decisão agravada, expôs adequadamente o entendimento do Juízo e, portanto, não carece de fundamentação.

Para cada pedido formulado pela parte, o juízo expôs as razões jurídicas que justificaram o indeferimento, observado os princípios processuais aplicáveis e a legislação pertinente.

Além disso, o simples fato de a decisão ter sido desfavorável ao agravante não caracteriza, por si só, ausência de fundamentação.

Logo,
rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão por carência de fundamentação
e passa-se a análise do mérito do recurso.

No caso concreto, alega o recorrente que o Juízo da 3a Vara Cível de Tangará da Serra é incompetente para processar e julgar a presente ação de execução, porquanto o juízo do inventário é universal.

Em que pese tais alegações, têm-se que a execução de título executivo extrajudicial e o inventário são ações sujeitas a procedimentos especiais próprios e inexiste na hipótese, relação de acessoriedade ou prejudicialidade entre as demandas, ou seja, o julgamento de uma não depende do resultado da outra.

Assim, como apresentam causa de pedir e/ou objeto distintos, não há falar em reunião dos processos para julgamento simultâneo ou incompetência do juízo da execução, notadamente em face da inexistência de risco de decisões conflitantes.

Embora a regra geral do art. 612 do Código de Processo Civil estabelece que o juízo de inventário concentra todas as discussões patrimoniais relativas ao espólio, aí incluídas as dívidas, direitos e obrigações do de cujus, a competência do juízo do inventário não se estende à realização de atos expropriatórios próprios da execução forçada.

A função do juízo de inventário está restrita à apuração e partilha dos bens do espólio, à habilitação de credores e à resolução de questões relativas à herança, mas não abrange atos de alienação judicial, penhora, leilão ou arrematação, os quais são exclusivos do juízo da execução.

A par do que dispõe o art. 796 e art. 612, ambos do CPC, mesmo na concomitância de tramitação de processo de inventário, a execução que envolva o cumprimento de obrigações contra o de cujus, segue no juízo originário até a penhora ou, conforme o caso, até a satisfação do crédito, de modo que no juízo do inventário ocorre tão somente o pagamento do valor apurado.

Neste contexto, atos de alienação de bens, leilão ou qualquer ato expropriatório seguem sob a competência do juízo da execução, mesmo que a discussão sobre a destinação dos valores apurados seja tratada no inventário.

Quanto ao pedido do agravante de penhora no rosto dos autos do processo de inventário no 0001337-71.2012.8.11.0050, também não comporta provimento o pedido, porquanto referido procedimento somente é cabível na hipótese de dívida contraída pelo herdeiro e não nas ações de execução em que o autor da herança figure como executado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ART. 860 DO CPC/15. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO EM FACE DE UM DOS HERDEIROS. PENHORA NO LIMITE DA COTA DO HERDEIRO, EM PARTILHA FUTURA. POSSIBILIDADE DE PENHORA PARA ADJUDICAÇÃO APÓS A PARTILHA. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. O acórdão do Tribunal de origem encontra-se em harmonia com o entendimento consolidado nesta Corte Superior no sentido de que "Tratando-se de ação de inventário, este Tribunal Superior já se manifestou no sentido
do cabimento da penhora no rosto dos autos quando se tratar de constrição que objetive atingir
direito a ser atribuído a um dos herdeiros que figure na posição de executado
" ( REsp 1877738/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 11/03/2021). 2. O recurso não merece prosperar ante o óbice da Súmula 83/STJ, também aplicável às hipóteses de interposição pela alínea a, inciso III, do art. 105 da Constituição. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1955075 PR 2021/0232688-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que, em cumprimento de sentença proferida em embargos à execução, manteve a ordem de penhora no rosto dos autos do processo de inventário. Insurgência do executado. Alegação de que "os bens perseguidos são do próprio espólio, de forma que a penhora no rosto dos autos não se justifica", pois "o que se quer penhorar são bens do executado e não o direito a ser transferido naqueles autos". Pretensão de extinção do processo por perda de objeto e ausência de pressuposto válido e regular, diante do falecimento do executado. Parcial razão. Penhora no rosto dos autos de inventário que é cabível em execução contra herdeiro, por obrigação própria, mas não por obrigação originária de dívida do de cujus.
Incabível o deferimento do pedido de penhora no rosto dos autos do inventário do espólio do executado falecido, por dívida contraída por ele, nos termos do título executado na ação de origem, por se tratar de dívida do próprio de cujus devedor e não de seus herdeiros, sendo, irrelevante, para esse fim a opção da parte exequente pela habilitação em autos de inventário ou prosseguimento da execução relativamente aos bens do espólio.
Precedentes do STJ e deste Tribunal. Pleito de extinção do feito que não comporta acolhimento.
Parte agravada que possui a opção de realizar a habilitação em autos de inventário ou prosseguimento da execução relativamente aos bens do de cujus.
Parcial provimento ao recurso, para reformar a decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos do inventário do espólio do executado falecido. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AI: 21705535120208260000 SP 2170553-51.2020.8.26.0000, Relator: Roberto Maia, Data de Julgamento: 16/02/2021, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS POR DÍVIDA CONTRAÍDA PELO AUTOR DA HERANÇA, OBJETO DE DECISÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DE ANOTAÇÃO PELO JUÍZO, COM ORIENTAÇÃO À CREDORA DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. INSURGÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. A PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE INVENTÁRIO É MEDIDA ADEQUADA PARA CREDOR DE HERDEIRO. TRATANDO-SE DE DÉBITO EM NOME DO PRÓPRIO AUTOR DA HERANÇA, O CAMINHO PROCESSUAL É O DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NA FORMA DO ART. 642 DO CPC. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 12a C. Cível - 0002581-69.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU JOSCELITO GIOVANI CE - J. 13.10.2021) (TJ-PR - AI: 00025816920208160000 Curitiba 0002581-69.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 13/10/2021, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2021)

Por fim, com relação a irresignação do agravante da negativa de realização de perícia contábil, da movimentação processual ocorrida, tem-se que o pedido se revela inoportuno, porquanto a memória de cálculo apresentada pelo exequente ainda não foi objeto de apreciação pelo juízo, razão pela qual não comporta análise neste momento.

Pelo exposto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024